Tribunal: TJMT
Processo: 0014648-79.2000.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014648-79.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA RIBEIRO - CPF: 071.478.518-03 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ONOFRE COSTA DOS SANTOS - CPF: 386.800.766-00 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 487.138.481-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO DOS AUTORES EXEQUENTES PARA MANIFESTAREM-SE SOBRE O PROSSEGUIMENTO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO - PRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL - PERÍODO DE MAIS DE DEZ ANOS SEM IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE CREDORA - INÉRCIA INJUSTIFICADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA IMPLEMENTADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Prescindível a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, máxime se os exequentes sequer distribuíram execução dos honorários de sucumbência.

Inércia da parte credora caracterizada e injustificada. Prescrição executiva implementada. Inteligência da Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0014648-79.2008.11.0041

APELANTE: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO E LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

APELADO: ONOFRE COSTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Rita de Cássia Ribeiro e Luiz Carlos de Oliveira Assumpção
, contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da execução de honorários advocatícios fixados na sentença movida contra
Onofre Costa dos Santos
.

Explica que moveu ação reivindicatória contra o apelado, proposta em 18-7-2000, de modo que incidem as regras do Código Civil de 1916 e não a prescrição de cinco anos prevista no atual Código Civil.

Sustenta o desacerto da sentença, porque o cumprimento de sentença já havia se iniciado, caso em que incidiria no máximo, a prescrição intercorrente e, ainda assim, somente depois da intimação pessoal dos exequentes para dar prosseguimento ao feito, o que não aconteceu.

Esclarece, a propósito, que as fl. 238 fora determinada sua intimação pessoal, contudo, o despacho não foi cumprido pela Secretaria. De modo que a exequente não pode ser prejudicada com a declaração de prescrição pela inércia do Poder Judiciário.

Acentua que o §3o do artigo 240 do CPC, é claro ao dispor que a parte não será prejudicada pela demora exclusiva do serviço judiciário.

Requer o provimento do apelo para que seja afastada a prescrição no cumprimento de sentença.

Intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID 35403496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020